Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
direito público. agravo de instrumento. obrigação de fazer. fornecimento do estudo eletrofisiológico terapêutico. risco de óbito. direito a saúde. não garantido no caso concreto. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu da tutela de urgência que visa o fornecimento do exame de estudo eletrofisiológico terapêutico prescrito à infante com risco de óbito.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se o direito à saúde da paciente está sendo garantido de forma equânime e atento às particularidades do caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Inegável que as teses jurídicas firmadas para os Temas 106/STJ e Tema 793/STF, respectivamente advindos do rito dos recursos repetitivos e da repercussão geral, se aplicam, ao menos com o cunho persuasivo (persuasive authority), à hipótese de fornecimento de exame clínico pelo ente federativo.
4. Os critérios de internação adotados pela autoridade reguladora devem ser objetivos e isonômicos, mas devem garantir que seja razoável a demora da prestação de serviço, a fim de configurar omissão estatal.
5. Embora efetuada a solicitação de exame na Central de Regulação, a agravante está em lista de espera para marcação do exame há quase 10 meses, sem informações detalhadas da previsão de realização do procedimento em tela e mesmo diante das prescrições médicas que repetidamente expressam urgência e risco de óbito. Não bastasse, a parte agravada nada demonstra quanto à tentativa de cumprir a obrigação ou da impossibilidade de arcar na rede privada.
6. O exame aparenta ser padronizado pela política pública e protocolos clínicos locais e, por decorrência lógica, não se trata de exame experimental, tampouco a prescrição foi feita na contramão do preconizado pelo fabricante da tecnologia. Simultaneamente, o caso preenche os requisitos do Tema 500 do STJ, visto que a agravante demonstrou hipossuficiência para suportar às expensas do exame indispensável para definir a melhor estratégia para tratamento e prevenção à enfermidade refratária em questão.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o e 196 a 200. Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema Repetitivo 793; Tema 6 da repercussão geral. STJ, Tema Repetitivo 106; Tema Repetitivo 500. TJDFT, RMO 0711964-59.2019.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 5/8/2020; AGI 0716239-32.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/07/2024; MS 0751922-72.2020.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 10/05/2021.